Tribunal: TJSP
Processo: 2090289-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2090289-47.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Itu, em que é embargante
ITUSHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA., é embargada FRANCIELE DE
FRANÇA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090289-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargante: Itushopping Emprendimentos Ltda
Embargada: Franciele de França Sousa
Comarca: Itu - 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.612
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão
embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da
matéria
já
decidida
pela
Colenda
Turma
Julgadora.
Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 589/593.
Sustenta a embargante, em suma, que houve
omissão com relação à alegação de ausência de fundamentação da
decisão agravada, sendo que tanto ela quanto o acórdão embargado
violaram o artigo 479 do Código de Processo Civil. Alega que também
houve omissão quanto à alegação de não apresentação dos
documentos necessários à realização da perícia.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve a respeitável decisão recorrida, que não padece de vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090289-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
fundamentação ao acolher o laudo pericial, tendo destacado que
todos os pontos impugnados pela ora embargante foram esclarecidos
pela perita.
E o acórdão embargado, por sua vez, detalhou os
motivos pelos quais se reconheceu que a prova pericial foi produzida
de acordo com aquilo que restou decidido na fase de conhecimento,
não havendo, pois, que se falar em omissão ou chancela de qualquer
violação ao artigo 479 do Código de Processo Civil.
Cabe aqui destacar também que, na esteira da
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios
para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, 6a Turma, julgado em 10/12/2019, DJe
12/12/2019).
É de rigor observar que a irresignação, pela
fundamentação trazida nos embargos, não revela intenção de sanar
omissão, mas sim de abrir nova discussão a respeito daquilo que já
restou decidido no acórdão, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090289-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame
mediante a oposição de embargos de declaração” (AgRg no AREsp
774.607/SC, Rel. Ministra DIVA MALERBI [Desembargadora
convocada do TRF 3a REGIÃO], 2a Turma, j. 01/12/2015, DJe
17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que a
solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou eventualmente
equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o recurso de
Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento, ainda que
demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus
pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por sua vez,
já se manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090289-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR